Tribunal: TJES
Processo: 0006176-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006176-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CEZAR FINOTIO NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006176-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE AGUIAR SABADINE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão em apelação criminal, com fundamento nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas, sob o argumento de omissão no julgado de origem e violação direta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal decorrente de quebra da cadeia de custódia e contradições em depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão de origem padece de ausência de fundamentação, a fim de verificar a incidência do Tema 339/STF; e (ii) determinar se a controvérsia acerca da quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa possui natureza constitucional direta ou se configura ofensa reflexa, atraindo o óbice do Tema 660/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, estabeleceu que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige acórdão fundamentado, ainda que de forma sucinta, prescindindo de exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

O acórdão da apelação criminal enfrentou integralmente as teses defensivas, analisando a dinâmica da abordagem e as supostas contradições nos depoimentos testemunhais, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Pretensão de reforma do julgado motivada por inconformismo com o resultado da decisão desborda dos limites da garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 veda o trânsito de recurso extraordinário quando a verificação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depender de exame prévio de legislação infraconstitucional.

A análise sobre a validade da prova e eventual nulidade por quebra da cadeia de custódia demanda o confronto dos fatos com o regramento técnico contido nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A natureza reflexa da controvérsia impede o processamento do apelo extremo, uma vez que a violação aos preceitos da Constituição Federal seria, em tese, indireta e mediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de fundamentação das decisões judiciais é cumprido quando o órgão julgador apresenta motivação real e pertinente à lide, ainda que de forma sucinta.

A alegação de cerceamento de defesa por inobservância de regras processuais penais sobre a cadeia de custódia configura matéria infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660/STF.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da CF/1988; arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006176-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE AGUIAR SABADINE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

CARLOS HENRIQUE AGUIAR SABADINE interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17108399) em face de decisão que negou seguimento a RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 12262216) com fulcro nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 660/STF, sob o argumento de que a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal decorrentes da quebra da cadeia de custódia e contradições nos depoimentos policiais seria direta à Constituição Federal; (ii) a inocorrência do óbice do Tema 339/STF, asseverando que o acórdão de origem padeceria de omissão sanável apenas pela via do apelo extremo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 17188455), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a insurgência demanda análise de legislação infraconstitucional e reexame de provas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A decisão agravada fundamentou a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário na sistemática da Repercussão Geral, aplicando os Temas 339 e 660 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Tema 339), fixou a tese de que o art. 93, IX, da CF/88 exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem obrigatoriedade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes.

No caso em apreço, o acórdão da Apelação Criminal refuta integralmente a tese de fundamentação genérica. O Órgão Fracionário deste Sodalício não apenas declarou a regularidade da prova, mas operou detida análise da dinâmica da abordagem, enfrentando as supostas contradições nos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais Alexsandro e Octaviano.

Ademais, restou consignado no julgado que eventuais hesitações quanto à autoria material do acondicionamento da droga no veículo oficial são inerentes ao expressivo lapso temporal (superior a um ano) entre o fato e a oitiva judicial, não possuindo o condão de macular a coerência do relato sobre a localização do entorpecente (um tablete de pasta base de cocaína e um pino da mesma substância) ocultado no painel do veículo conduzido pelo agravante. Assim, verificada a existência de motivação real e pertinente à lide, a pretensão de reforma sob o manto da "negativa de prestação jurisdicional" configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que desborda dos limites do Tema 339/STF.

No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia e ao consequente cerceamento de defesa, a insurgência encontra óbice intransponível na tese firmada pelo Excelso Pretório no ARE 748.371 RG (Tema 660). De acordo com o referido precedente vinculante, a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não autoriza o trânsito do apelo extremo quando a verificação da ofensa depender do exame prévio da legislação infraconstitucional.

No cenário fático delineado pelo acórdão recorrido, a validade da prova foi reafirmada com base na análise do Formulário de Cadeia de Custódia, que registrou o trajeto das substâncias ilícitas desde a apreensão na Rodovia BR-101 até a entrega na Delegacia de Polícia da 3ª Regional da Serra, acondicionadas no envelope de segurança nº 05380211. Para se concluir pela nulidade pretendida pela defesa, seria indispensável reinterpretar e confrontar os fatos com a disciplina técnica dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Tal operação revela a natureza meramente reflexa da controvérsia constitucional, uma vez que a violação aos preceitos da Carta Magna, se existente, seria indireta e mediata.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.